Tribunal: TJPA
Processo: 0034578-17.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034578-71.2008.8.14.0301
APELANTE: CATARINA MENDES DE ABREU, LOURDES DE SOCORRO MENDES DE ABREU, SERGIO AUGUSTO MENDES DE ABREU, SONIA MENDES DE ABREU

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. NÃO COMPROVADA PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO. NECESSIDADE DO REGISTRO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE AFORAMENTO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

É necessário o registro do título de aforamento no Cartório de Registro de Imóveis para a produção dos efeitos e perante a inexistência de tal comprovação configura-se a ilegitimidade ativa e a falta de interesse de agir dos apelantes.

Nos termos do voto do Relator, recurso desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0034578-71.2008.8140301

APELANTE: CATARINA MENDES DE ABREU E OUTROS

APELADOS: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CATARINA MENDES DE ABREU E OUTROS, contra sentença de Id. Num. 2409030, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Reintegração Cumulada com Perdas e Danos movida pelos apelantes.

Extrai-se dos autos que a autora/apelante CATARINA MENDES DE ABREU ingressou com a presente ação alegando que é proprietária de um título de aforamento de seu falecido marido, senhor Benjamin Lafayete de Abreu, relativo a um terreno localizado na Tv. Dom Romualdo Coelho, entre Diogo Moía e Rua Bernal do Couto, nº 515, Bairro: Umarizal.

Informou que o título de aforamento fora concedido mediante Autorização de Concessão de Aforamento, fundada na Lei nº 5.218, de 07 de junho de 1963, assinada pelo então Prefeito de Belém, Sr. Luís Gróias de Moura Carvalho e pelo Secretário de Obras, Arthur Carepa.

Afirmou que nunca fora informada quanto à existência do referido imóvel, tendo conhecimento da existência do mesmo somente em 2007, momento em que se dirigiu à CODEM, ocasião em que foi informada que o terreno estava registrado em nome da ENCOL S/A e que o terreno nunca esteve registrado em nome de seu falecido marido.

Requereu a concessão de liminar para sua imissão de posse e sua confirmação por sentença.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar e determinou a citação da requerida para contestar os termos do pedido (Id.Num. 2409019).

Posteriormente, deferiu a inclusão da empresa Leal Moreira na lide e determinou a citação da requerida, Massa Falida da Encol, por edital (Id. Num.2409020).

A Massa Falida da Encol S/A- Engenharia, Comércio e Indústria (Id. Num.240921) apresentou contestação alegando falta de interesse processual da autora, sob alegação de que não consta nos autos o Termo de Aforamento e comprovação do registro do documento e que caso existisse deveria ter sido registrado na matrícula do imóvel.

Suscitou sua ilegitimidade passiva sob a alegação de que o terreno é localizado na Travessa Dom Romualdo Coelho, entre Diogo Moía e Rua Bernal do Couto, nº 515, Umarizal, em Belém, onde seriam construídos os edifícios Castellamare e Plaza Joan Miró.

Alegou ainda a incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Belém/PA para julgar o feito, sob a alegação de que a competência para apreciar todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da Massa Falida Encol/AS devem ser processadas no juízo universal da falência, qual seja, 11ª Vara Cível da Comarca de Goiânia-Goiás.

No mérito alegou que se encontra em processo de falência, declarada judicialmente em 16.03.1999, e por esse motivo as obras dos empreendimentos nos Edifícios “Castellammare” e “Plaza Joan Miró”, foram paralisadas e, com a declaração da falência, os adquirentes das unidades dos prédios em questão formaram a Associação dos Adquirentes nos termos da Lei de Condomínios e Incorporações e através dos Alvarás nº s 200.200.871.948.

Ao final, requereu o acolhimento das preliminares e improcedência da ação diante da não comprovação dos fatos constitutivos do direito pleiteado.

A Construtora Leal Moreira Ltda apresentou contestação (Id. Num. 2409024) requerendo a sua ilegitimidade passiva; a nomeação à autoria da Associação dos Moradores dos Empreendimentos “Plaza Joan Miro” e “Ed. Casttelammare”; a ilegitimidade ativa da autora para figurar no polo passivo da demanda pela ausência de inventário; a ausência de interesse de agir da autora sob a alegação de que não demonstrou o domínio sobre a coisa e a inépcia da petição inicial pela ausência de documentos necessários para a propositura da ação.

No mérito suscitou a prescrição aquisitiva do direito real sobre o imóvel e a improcedência da ação pelo não preenchimento dos requisitos necessários para a ação reivindicatória.

Às fls. 157-168 (Id. Núm. 2409026) a requerente/apelante CATARINA MENDES DE ABRIL apresentou réplica às contestações reiterando todos os argumentos da inicial.

À fl. 180 (Id. Núm. 2409028) o Juízo de primeiro grau determinou a adequada qualificação do polo ativo, figurando o espólio como autor, sendo representado pelo inventariante ou por todos os herdeiros, diante da constatação nos autos de mais 2 (dois) herdeiros do falecido Benjamin Lafayete de Abreu.

À fl. 181 (Id. Núm. 2409029) a requerente/ apelante requereu a habilitação dos demais herdeiros para integrarem a lide.

Após regular trâmite processual foi prolatada a sentença recorrida, cujo dispositivo final assim dispôs,
in verbis:

“Diante do exposto, RECONHEÇO A FALTA DE INTERESSE DE AGIR, extinguindo o processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, inc. I e VI, do CPC. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 800,00. Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em razão de serem beneficiários da justiça gratuita. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I”

Inconformados, os autores apresentaram o presente recurso de apelação repisando as alegações formuladas na petição inicial e suscitando que foram surpreendidas com a sentença que julgou extinta a ação sem julgamento do mérito, sob a alegação de que o contrato de aforamento não precisa de registro imobiliário para ser válido e requer que seja reconhecida sua legitimidade para a propositura da Ação Reivindicatória.

Pugna, ao final, pelo provimento do apelo, para reforma da sentença
in totum.

Contrarrazões ofertadas pela Massa Falida da Encol S/A- Engenharia Comércio e Indústria às fls. 201-205 (Id. Núm. 2409032) refutando todos os termos das alegações da apelante e reafirmando que a certidão anexada aos autos comprova que o imóvel está registrado em nome da falida Encol S.A. e que não existe averbação de nenhum aforamento.

Encaminhado a esta Egrégia Corte de Justiça, e sendo os autos regularmente redistribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

O Recurso está em condições de ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Nos autos da ação reivindicatória a autora/apelante Catarina Mendes de Abreu informa que seu esposo falecido, através de título de aforamento, adquiriu o terreno nesta cidade de Belém-PA, somente descobrindo acerca do mesmo em 2007 e que foi informado pela CODEM que o bem se encontrava sob domínio da apelada ENCOL S/A ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a falta de interesse de agir, extinguindo o processo sem julgamento de mérito sob os seguintes fundamentos:

“Da análise dos autos, falece à parte autora interesse processual por não preenchimento desses requisitos, senão vejamos.

Os autores colacionaram título de aforamento em nome do de cujus Benjamin Lafayete de Abreu, o qual nunca diligenciou para o registro do bem em seu nome, sendo que supostamente, o bem pertenceu a demandada Massa Falida da Encol, com certidões de registro de imóveis às fls. 65 e 70.

Logo, depreende-se que os autores não conseguiram provar o seu domínio, não juntando registro de imóveis evidenciando como proprietário o Sr. Benjamin (até porque inexistente), inclusive existindo registro de imóvel em favor de terceiros.

‘ Caso o autor pretenda a anulação do registro existente, com o escopo de registrar a sua propriedade, deverá fazer pela via cabível, e não através do manejo da ação reivindicatória, a qual não se presta para tal desiterato.”

A r. sentença impugnada deu correta solução à lide e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, integrando-os ao voto.

Com efeito, a ação reivindicatória é o meio processual adequado para a defesa da propriedade de bem devidamente individualizado contra a posse injusta de terceiro. Assim, para seu conhecimento, necessária a demonstração da titularidade do domínio, da área reivindicada e da posse injusta da outra parte (art. 1228 do CC/2002 – art. 524 do CC/1916).

Sobre o tema, elucida o insigne professor Arnold Wald:

"A garantia básica da propriedade é a possibilidade de reivindicação do bem em mãos de quem estiver. A ação de reivindicação constitui uma das faculdades que a lei atribui ao proprietário, quando o art. 524 do Código Civil assegura o direito de reaver os bens do poder de quem quer que injustamente os possua". (in"Curso de Direito Civil Brasileiro - Direito das Coisas", 7ª ed., editora RT, pág. 118).

Paulo Tadeu Haendchen e Remelo Letteriello também esclarecem:

São requisitos para admissibilidade da ação: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre a coisa reivindicanda; b) que a coisa seja individuada, identificada; c) que a coisa esteja injustamente em poder do réu, ou prova de que ele dolosamente deixou de possuir a coisa reivindicanda. São esses os requisitos oriundos do art. 524 do Código Civil, que assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua. (...) Cabe ao autor provar que é titular do domínio do imóvel, mediante juntada de certidão atual do registro Imobiliário. (...) Da exigência da prova da propriedade resulta a necessidade de o autor individuar a coisa que reivindica. Cumpre ao autor, na reivindicação de imóvel, descrever os limites externos, o perímetro da área reivindicanda. E se quiser reivindicar apenas parte do imóvel, porque, vamos admitir em tese que apenas parte está sendo ocupada injustamente pelo réu, deve descrever a área reivindicanda, além do imóvel. (...) A posse injusta do réu, além de ser requisito para o julgamento da procedência da ação, ainda o é para a própria admissibilidade da reivindicatória" . (in "Ação Reivindicatória", editora Saraiva, 5ª ed., p. 34). "

Portanto, a ação reivindicatória é o remédio jurídico posto à disposição do proprietário, sem posse, para reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua. E a propriedade se prova mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, o que não ocorreu no caso analisado tendo em vista que os apelantes não juntaram aos autos registro de imóvel evidenciando como proprietário o Senhor Benjamin Lafayete de Abreu.

Nesse sentido, não restou demonstrado nos autos o direito dos autores/apelantes sobre a propriedade do imóvel, uma vez que as provas constantes dos autos não atestam a presença dos requisitos necessários para a procedência do pedido reivindicatório, quais sejam, a individualização do imóvel reivindicado, a existência do domínio em favor dos autores/apelantes, e a injustiça da posse da ré.

A autora exibiu quando da apresentação da inicial cópia de um ato normativo onde se verifica uma autorização de concessão de aforamento, sem, contudo, apresentar o registro do contrato de constituição de aforamento no cartório de registro de imóveis, requisito para a produção de efeitos.

A propósito, chamo atenção para a jurisprudência pátria.

DIREITOS REAIS. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. ENFITEUSE NÃO CONSTITUÍDA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE.1. O art. 1.227 do Código Civil combinado com o art. 172 da Lei N.6.015/1973 preconizam o efeito constitutivo do registro em relação a direitos reais sobre imóveis, estabelecendo o princípio da "inscrição", segundo o qual a constituição, transmissão e extinção de direitos reais sobre imóveis só se operam mediante inscrição no respectivo Cartório de Registro Imobiliário.2. A mera convenção entre as partes não é condição suficiente a ensejar a constituição da enfiteuse,
fazendo-se mister a efetivação de um ato formal de ingresso do título no registro imobiliário, o qual poderia ensejar o verdadeiro óbice à aquisição originária da propriedade pelo "enfiteuta", e que inexiste na situação vertente
.3. Recurso especial provido.(REsp 1228615/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 05/03/2014)

“Administrativo. Ação de consignação em pagamento. Taxa de aforamento.
Necessidade do registro do contrato de constituição de aforamento no cartório de registro de imóveis. 1. É a partir do registro do contrato de constituição de aforamento no cartório de registro de imóveis que ele está apto a produzir efeitos
. 2. Manutenção da sentença. TRF-4 – AC: 50111972120154047200 SC 5011197-21.2015.404.7200, Relator: LUÍS ALBERTO D’AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 13/04/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 14/04/2016).”

Como visto, a r sentença apreciou o feito de forma afeiçoada ao entendimento da doutrina e precedentes jurisprudenciais, pois não se verifica nos autos do processo o registro do bem em nome do
de cujus
Benjamin Lafayete de Abreu para configurar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, requisito para a admissibilidade da ação.

E, diante da ausência da comprovação do fato constitutivo do direito dos apelantes, qual seja, a demonstração da propriedade do imóvel, restou evidenciada a falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa para o processo, tal como consta na sentença apelada.

Neste sentido, cito julgamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS).
AÇÃO

REIVINDICATÓRIA
. EXTINÇÃO DA
AÇÃO
. PRESCRIÇÃO.
ILEGITIMIDADE

ATIVA
. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FUNDAMENTO DIVERSO. CARÊNCIA DE
AÇÃO
.
A parte autora não comprovou como lhe cabia a luz do art. 373, I, do CPC/15, o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a propriedade do bem reivindicado, pois deixou de trazer aos autos matrícula do imóvel objeto da demanda.
Carência de
ação
evidenciada ante a falta de interesse de agir e
ilegitimidade

ativa
para o processo. Manutenção de extinção da demanda mantida por fundamento diverso. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70078418761, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 25-10-2018)

Verifica-se que nenhum argumento trazido pelos apelantes é capaz de afastar o entendimento firmado na decisão de primeiro grau.

E, conforme consta na decisão recorrida, caso pretendam a anulação do registro já existente, deve-se utilizar a via cabível e não a ação reivindicatória manejada, diante da ausência de registro de imóvel apresentado pelos apelantes.

Diante disso, não comporta reparo a respeitável sentença, que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato.

Forte em tais argumentos
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença
a quo
, nos termos da fundamentação exposta.

Este é o meu voto.

Belém (Pa), 08 de março de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/03/2021